Tribunal: TJBA
Processo: 0322039-46.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0322039-46.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: EDSON DE SOUZA FILHO

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de financiamento.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais, tendo determinado o afastamento da cobrança das tarifas de cadastro, serviços de terceiros e registro de contrato, bem como que a cobrança de comissão de permanência se desse sem a incidência de outros encargos moratórios. Insurge-se o apelante em face de suposta redução dos juros remuneratórios, alegando que estes teriam sido aplicados de forma lícita. Todavia, a sentença
determinou a manutenção dos juros remuneratórios tais como pactuados
, haja vista a ausência de demonstração de abusividade contratual, de modo que carece de interesse recursal tal pedido de reforma. No tocante à comissão de permanência, o STJ pacificou o entendimento de que é lícita a sua cobrança após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Entretanto, no caso em comento, não houve previsão contratual da incidência de tal encargo, como se pode observar da análise da cláusula que trata dos encargos moratórios. Assim, assiste razão ao recorrente neste ponto, na medida em que, não havendo previsão contratual da cobrança de comissão de permanência, não há que se haver determinação judicial de sua imposição com a exclusão dos encargos moratórios previstos no instrumento negocial. Recurso de apelação parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0322039-46.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante o
BANCO BRADESCO S.A
, e como apelado
EDSON DE SOUZA FILHO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator
.